Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando os elementos de convicção dos autos não demonstram de forma inequívoca que o réu agrediu a vítima, conforme narrado na denúncia, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado.
2. Recurso conhecido e desprovido.